Tribunal: TJDFT
Processo: 0748530-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748530-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. N. C. D. M. AGRAVADO: J. D. J. S.; S. R. L.; A. R. S. L. DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por S. N. C. M. contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que determinou a inversão do ônus da prova (autos no 0705671-85.2023.8.07.0001, ID no 175165326). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 15 de novembro de 2023, Feriado Nacional. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO